Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010255-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANI HEMILLYN DE PAULA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
CLARA PINTO TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICADO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão do contrato e restituição do indébito, revogando também o benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) era possível a revogação da gratuidade da justiça; se (ii) a sentença é nula, por cerceamento de defesa ou por não ter apreciado todos os pedidos iniciais; e se (iii) era possível a revisão do contrato, por abusividade das cláusulas.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4. O fundamento utilizado pelo juízo a quo para revogar o benefício, qual seja, suposta má-fé da apelante com o ajuizamento da demanda, não está previsto na legislação, até porque não há se falar em punição da parte hipossuficiente nesse aspecto.

5. A produção de prova pericial é desnecessária no presente caso, sendo certo que cabe ao juiz dirigir o processo e indeferir as provas que entender que não são pertinentes, como é o caso.

6. A sentença não é citra petita, considerando-se que todos os pedidos foram apreciados adequadamente.

7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

8. A capitalização de juros é possível desde que pactuada.

9. É possível a cobrança de taxas administrativas e de seguro.

10. Não é possível a cobrança cumulada de correção monetária com a comissão de permanência. Contudo, tal comissão não está prevista no contrato.

11. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação.

12. Verificada a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, de modo que a sentença só deve ser modificada para reestabelecer o benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010255-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANI HEMILLYN DE PAULA RODRIGUES SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.